Tribunal: STF
Processo: AR 2480
Classe: AR
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-12-01
Data de publicação: 2017-12-01

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO RESCISÓRIA. ARESTO RESCINDENDO NÃO PROFERIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INCOMPETÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO.



    1. É ônus do recorrente impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada. Art. 1.021, § 1º, CPC. 



    2. O Supremo Tribunal Federal não é competente para apreciar ações rescisórias propostas em face de arestos oriundos de outros tribunais. Art. 102, I, e, da Constituição.



    3. Agravo regimental, interposto em 28.11.2016, a que se nega provimento, com previsão de aplicação de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC.